Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KARINA DOS REIS FERNANDES CARMINO da decisão (Id 81168536) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor do INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL (processo n.o 0700821-56.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vazado nos seguintes termos: (...) Defiro à autora a gratuidade de justiça postulada, porquanto presente o requisito legal reclamado para tanto. Insurge-se a autora contra INSTITUTO QUADRIX, réu, executor do "concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargo de nível superior" realizado pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 1.a Região – CRB-1, porquanto as comissões de heteroidentificação e recursal previstas no respectivo edital do certame não lhe atribuíram a condição de negra. É a suma do necessário. Conforme item 8.2 do edital do certame “sub judice”, a comissão de heteroidentificação designada para tanto, após avaliação pessoal e presencial da autora, não lhe atribuiu a condição de negra. A comissão recursal indeferiu, também, o recurso administrativo interposto pela autora contra aquela decisão. Atento às circunstâncias subjacentes ao caso, não se mostra possível aquilatar, pelo menos neste momento processual, a ilegalidade, ainda que indiciária, reclamada, “ex vi legis”, para o deferimento da liminar, tanto de natureza acautelatória como de evidência, postulada pela autora. Ademais, postura jurisdicional diversa deste juízo importaria em substituição discricionária do juízo técnico esposado pelas comissões de heteroidentificação e recursal do certame em questão que não divisaram na autora a condição de negra, que até prova cabal em contrário, deve ser reputado escorreito e legal e, assim, prestigiado. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar postulada pela autora. Cite-se e intimem-se com as cautelas de estilo. (...) Em suas razões recursais, a agravante/autora narra ter sido aprovada, nas vagas destinadas às cotas para pessoas negras ou pardas, no para o cargo de Bibliotecário Fiscal, no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva para Cargo de Nível Superior do Conselho Regional de Biblioteconomia da 1a Região – CRB 1. Aduz que, nada obstante sua aprovação, foi desclassificada do concurso por não ter sido considerada negra no procedimento administrativo de verificação, conforme a cláusula no 8.1 do Edital que disciplina acerca dos procedimentos para concorrer às vagas destinadas a negro ou pardo (ID 81121611). Alega que a decisão proferida pela comissão avaliadora não apresentou fundamentação que possibilitasse o exercício da ampla defesa e do contraditório, além de serem questionáveis os critérios adotados pela agravada/ré para a classificação ou não do candidato como sendo preto ou pardo. Defende a existência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, porquanto a probabilidade do direito está no seu enquadramento de pessoa negra ou parda, conforme fotos e documentos anexados aos autos, ao passo que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estaria estampado no preenchimento da vaga do concurso por outro candidato. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a inclusão do nome da agravante/autora na lista de classificados dentre os candidatos cotistas, segundo a classificação em razão da pontuação obtida, na condição sub judice até o julgamento final da lide. No mérito, pugna pela manutenção da liminar. Sem preparo, ante ao benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro à agravante/autora os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros. Ocorre que, em análise perfunctória, não obstante o resultado da banca, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. De outro vértice, há risco de ineficácia do provimento se não houver a reserva de vaga observada a sua classificação. Mostra-se prudente, portanto, acautelar o possível direito material. Por conseguinte, presente o risco de ineficácia da tutela e risco de dano irreparável. Registre-se, ainda, que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Ademais, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a reserva de vaga de acordo com sua classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos melhores classificados. Por estas razões, DEFIRO o pedido liminar e CONCEDO a antecipação de tutela postulada, a fim de determinar a manutenção da agravante/autora KARINA DOS REIS FERNANDES CARMINO no concurso objeto da lide na condição sub judice, com a reserva da vaga, observada sua classificação, até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora